Tribunal: CARF
Processo: 13886.000439/2003-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13886.000439/2003-17
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.164 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2020
Recorrente
COOPERATIVA NOVA ESPERANÇA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
POSSIBILIDADE.
ESCRITURAÇÃO
RETROATIVA. VEDAÇÃO.
O contribuinte tem o direito de se apropriar a destempo de créditos ainda não
escriturados, desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e
dentro do prazo prescricional de 5 anos. Contudo, é vedada a escrituração
retroativa de tais créditos extemporâneos, por impedimento legal ao
refazimento do LRAIPI.
CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA.
É do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito
pleiteado.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.000439/2003-17
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório
O presente processo trata de Pedido de Ressarcimento de IPI (fl. 2), referente ao
1o trimestre de 2001, cumulado com Pedidos de Compensação (fl. 71/110). Conforme o
Despacho Decisório no 350 (fl. 117/119), o direito creditório do Pedido de Ressarcimento foi
indeferido e, por consequência, as declarações de compensação foram não homologadas.
Irresignada com essa decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fl. 125/129), a qual foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (DRJ/RPO), por Acórdão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/03/2001
Ementa:
IPI. RESSARCIMENTO. COMPROVAÇÃO.
0 ressarcimento autorizado pela legislação corresponde ao saldo credor
trimestral apurado em consequência do confronto dos créditos e dos débitos do
imposto em cada período de apuração. Mas o direito à utilização de créditos
está subordinado ao cumprimento das condições estabelecidas para cada caso
e das exigências previstas para a sua escrituração, sendo ônus processual da
interessada fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito.
COMPENSAÇÃO. REQUISITO PARA HOMOLOGAÇÃO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos contra a Fazenda Nacional, de
acordo com o devido procedimento estabelecido pela legislação.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
361/371), no qual, em linhas gerais, repisou os argumentos a favor do seu direito ao crédito já
anteriormente manifestados e acrescentou a necessidade de observância do Princípio da Verdade
Material.

É o relatório, em síntese.
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
O Despacho Decisório não reconheceu o direito creditório pleiteado, pois a
fiscalização constatou que os resumos auxiliares de apuração do IPI juntados ao processo pela
contribuinte não conferiam com o escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI. Em
sequência, a instância de piso manteve os termos do decidido pela Unidade de Origem.
Quanto ao direito creditório pleiteado, afirme-se que, como já mencionado no
relatório, a ora recorrente limitou-se a repisar as alegações já externadas em sua Manifestação de
Inconformidade. Dessa maneira, a motivação exteriorizada no voto condutor do Acórdão
recorrido demonstra-se adequada e, indubitavelmente, correta, por isso, reproduzo excerto e
adoto como razões de decidir os fundamentos ali lançados:

"Há que se esclarecer que a contribuinte, conforme detalhadamente
especificado na Informação Fiscal de fls. 064/065, apresentou, no momento da
fiscalização, documentação inconsistente com os valores solicitados. Em
consequência, a fiscalização refez a apuração dos valores com base nos novos
documentos apresentados pela contribuinte, obtendo novos saldos para os
períodos em tela e com base nos quais foram exaradas as decisões quanto ao
reconhecimento dos créditos de cada período e quanto às correspondentes
declarações de compensação. Posteriormente, porém, por meio da
manifestação de inconformidade objeto do presente voto, a contribuinte alega
que a documentação apresentada fiscalização encontrava-se maculada por
erros que foram corrigidos e encaminha nova versão daquela documentação,
que afirma estar compatível com os créditos apurados.

(...)

Sendo o caso de pedido de ressarcimento de créditos, este deve conter relação
com a discriminação dos diversos insumos empregados na industrialização,
cópia dos registros no Livro Registro de Apuração do IPI - RAIPI referentes ao
período de apuração, ao estorno do crédito correspondente ao valor solicitado
e ao estorno dos créditos básicos escriturados até 31/12/1998, planilha com a
discriminação dos diversos insumos empregados na industrialização e relação
das notas fiscais de aquisição de matérias-primas, produtos intermediários e
materiais embalagens utilizados na apuração do crédito, dentre outros, sendo
passível de exame fiscal toda a escrituração da contribuinte e a solicitação de
outros documentos por parte do Fisco.
Entretanto, não é o que se observa no processo em discussão. A interessada já
apresentou até o momento três versões do livro Registro de Apuração do IPI
—RAIPI (uma no pedido, uma entregue à fiscalização e uma terceira em
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

conjunto com a manifestação), e não comprovou o estorno do crédito
correspondente ao valor solicitado quando do pedido de ressarcimento.

(...)

No entanto, o que se observa no presente processo é que a interessada, a cada
momento, apresenta versões diferentes do mesmo documento, no caso o RAIPI,
que é exatamente o documento base para toda a investigação da certeza e
liquidez do crédito pleiteado. Não se trata de novo elemento apresentado a
posteriori, mas do mesmo elemento de prova, porém com novo conteúdo. Os
livros fiscais devem ser escriturados tempestivamente e devem refletir a
realidade dos fatos ali registrados, determinação que não foi atendida pela
contribuinte. Portanto, a apresentação à fiscalização de livros com registros
destoantes da situação fática, conforme alegado pela própria manifestante, é
urna irregularidade que foi cometida pela contribuinte e que foi exatamente a
causa do não reconhecimento dos créditos pleiteados. Não se justifica a
alegação dessa irregularidade pela própria contribuinte em sua defesa, pois em
Direito não se pode admitir que o faltoso se beneficie alegando a própria falta.
As formalidades necessárias aos livros fiscais em geral e ao RAIPI em especial
estão previstas em diversos dispositivos do Decreto 2.637 - R11 3 1/98, de
25/06/1998, conforme a seguir, onde se observa a necessidade de ordem
cronológica, impossibilidade de rasuras ou emendas, prazos para a
escrituração, formalização de abertura e encerramento, dentre outros:
Art. 290. Os livros, os documentos que servirem de base á sua escrituração e
demais elementos compreendidos no documentário fiscal serão escriturados ou
emitidos em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, e conservados no
próprio estabelecimento para exibição aos agentes do Fisco, até que cesse o
direito de constituir o crédito tributário (Lei no 4.502, de 1964, arts. 57„' la, e
58).
Art. 347. A escrituração dos livros fiscais será feita a tinta, no prazo de cinco
dias, contados da data do documento a ser escriturado ou da ocorrência do
lido gerador, ressalvados aqueles a cuja escrituração forem atribuídos prazos
especiais.
§ I° A escrituração será encerrada periodicamente, nos prazos estipulados,
somando-se as colunas, quando for o caso.
§ 2 0 Quando não houver período previsto, encerrar-se-á a escrituração no
ultimo dia de cada mês.
§ 3° Será permitida a escrituração por sistema mecanizado, mediante prévia
autorização do Fisco Estadual, bem assim por processamento eletrônico de
dados observado o disposto no art. 295.
Art. 348. Os livros serão impressos e terão as folhas costuradas e
encadernadas, e numeradas tipograficamente, ressalvada a hipótese de emissão
por sistema de processamento eletrônico de dados.
Art. 349. Os livros só poderão ser usados depois de visados pela repartição
competente do Fisco Estadual, salvo se esta dispensar a exigência e os livros
forem registrados na Junta Comercial, ou ainda, se o "visto" for substituído por
outro meio de controle previsto na legislação estadual.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

§ I° O visto será aposto em seguida ao termo de abertura lavrado e assinado
pelo contribuinte, exigindo-se, no caso de renovação, a apresentação do livro
anterior, no qual será declarado o encerramento, pelo órgão encarregado do
visto.
§ 2 0 Para efeito da declaração prevista 110 parágrafo anterior, os livros serão
exibidos (.1 repartição competente do Fisco Estadual dentro de cinco dias após
a utilização de sua última folha.
Art. 375. O livro Registro de Apuração do IPI, modelo 8, destina-se a
consignar, de acordo com os períodos de apuração fixados neste Regulamento,
os totais dos valores contábeis e dos valores fiscais das operações de entrada e
saída, extraídos dos livros próprios, atendido o CFOP.
Parágrafo único. No livro serão também registrados os débitos e os créditos do
imposto, os saldos apurados e outros elementos que venham a ser exigidos.
Art. 376. Os contribuintes do imposto autorizados a emissão de livros fiscais
por processamento eletrônicos de dados, na forma do art. 295, poderão emitir,
pelo mesmo sistema, o livro modelo 8, nas condições estabelecidas pela
Secretaria da Receita Federal.(grifos nossos)
Outra questão pertinente é quanto à qual das três versões do RAIPI poder-se-ia
atribuir legitimidade acima de quaisquer dúvidas. O RAIPI é um livro fiscal
sujeito a diversas formalidades e procedimentos específicos, ao qual não se
aplica a mera substituição de folhas. Para tanto, tal livro deve apresentar
Termo de Abertura e Termo de Encerramento, exatamente para impedir que
folhas sejam substituídas. No presente caso, a fiscalização trouxe aos autos
cópias dos referidos termos às fls. 062/063, onde é atestado por Ariovaldo José
Rinaldi (presidente) e Francisco Hélio dos Santos (contador) que o RAIPI
referente ao período de 01/01/2001 a 31/12/2001 foi aberto em 01/01/2001 e
encerrado em 31/12/2001 com um total de 075 folhas. No entanto, por ocasião
da manifestação de inconformidade, portanto após o encerramento formal do
referido livro, são apresentadas cópias de folhas de numeração entre 00003 e
00019, supostamente do mesmo livro, e que teriam seu conteúdo modificado em
relação ao documento verificado pela fiscalização. Logo, conclui-se que a
contribuinte não respeitou as formalidades exigidas em relação à sua
documentação fiscal, pois modificou folhas de livro fiscal já encerrado. Assim,
não se pode considerar que tal documento assim produzido possa ser
considerado prova inequívoca dos fatos ali registrados. Além do mais, a
contribuinte não aponta o que teria motivado o eventual equivoco cometido nos
seus registros e a necessidade de sua retificação."
(grifos no original)

Assim, evidencia-se a existência de toda uma legislação própria para o IPI, a qual
cuida do tratamento a ser dispensado aos créditos desse tributo escriturados pelo contribuinte em
seus livros fiscais no que concerne à sua apuração, aproveitamento e utilização.
Dessa forma, a escrituração dos créditos do IPI devem ser efetuados por ocasião
da efetiva entrada dos produtos no estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, com
base em documento que lhes confira legitimidade. Ademais, deverá ser observado o prazo
máximo de 5 dias para a escrituração desses documentos fiscais, contados a partir dessa entrada,
ou seja, a escrituração fiscal não poderá ficar atrasada por mais de 5 dias.
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

Entretanto, há casos, como o configurado nos presentes autos, em que o sujeito
passivo deixa de efetuar o lançamento do crédito no prazo regularmente estabelecido, ou seja, ele
deixa de escriturar no Livro Registro de Apuração do IPI, por um lapso qualquer, notas fiscais,
que poderiam gerar crédito, no período em que os insumos entraram efetivamente no
estabelecimento industrial. Por esse lapso cometido pelo contribuinte e pela limitação temporal
imposta pela legislação à escrita fiscal, surge o chamado "crédito extemporâneo".
A jurisprudência administrativa, tanto quanto a judicial, tem manifestado o
entendimento uníssono no sentido de ser perfeitamente possível a utilização extemporânea de
créditos de IPI, podendo tais créditos não escriturados na época própria serem aproveitados em
até 5 anos, contados da data de entrada dos insumos no estabelecimento industrial, desde que
acompanhados dos documentos fiscais que lhes confira legitimidade e apropriados pelos valores
nominais, isto é, não haja qualquer tipo de correção. Como amostra dessa jurisprudência
administrativa, reproduz-se parte da Solução de Consulta Cosit no 74, de 2017:

"15. No que tange à indagação relativa ao crédito extemporâneo, assim
entendido aquele que não é escriturado no momento da entrada da mercadoria
no estabelecimento do adquirente, comungo no entendimento, ainda hoje
adequado, da Solução de Consulta SRRF/9a RF/DISIT n° 49, de 2001, o qual
adapto livremente, com a devida vênia do seu autor, a este parecer:
"A IN SRF no 33, de 1999, trata da apuração e utilização do crédito do IPI,
tendo em vista o que dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999,
e os artigos 256 e 257 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados - RIPI.
Observo que não consta dos comandos de regência em alusão qualquer óbice
ao aproveitamento do crédito do imposto escriturado de modo extemporâneo. O
aproveitamento do crédito extemporâneo está consagrada, mutatis mutandis,
na orientação do Parecer Normativo CST n° 515, de 1971, itens 5 e 6.
Segundo a sua locução, é admitido o aproveitamento do crédito extemporâneo
do IPI nas condições abaixo:
a) desde que o crédito não esteja prescrito;
b) respeitado o prazo prescricional de cinco anos, consoante o art. 1o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932;
c) o termo inicial da prescrição é a entrada dos produtos no estabelecimento
industrial, acompanhados da respectiva nota fiscal; e
d) o exercício desse direito está subordinado às exigências regulamentares,
bem como às previstas em atos administrativos pertinentes.
Saliento que, sobre os créditos extemporâneos, não incidem juros por absoluta
falta de previsão legal, razão pela qual devem ser escriturados os exatos
valores destacados nas notas fiscais de aquisição."
16. Portanto, a resposta à terceira indagação da interessada (se poderá
aproveitar-se do crédito extemporâneo) é positiva."

Do todo o exposto até aqui, constata-se que o contribuinte tem o direito de se
apropriar a destempo de créditos ainda não escriturados, contudo, tais créditos extemporâneos
devem ser lançados no Livro Registro de Apuração do IPI no período de apuração em que se
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

constatou a ocorrência do lapso cometido anteriormente. Ou seja, é possível o aproveitamento de
créditos extemporâneos, mas é vedada sua escrituração retroativa.
Exemplifique-se para clarificar a situação: Consideremos um contribuinte que, em
janeiro de 2019, percebeu que, por um erro qualquer, deixou de se creditar de insumos recebidos
no seu estabelecimento industrial em outubro de 2015. Nessa situação, ele poderá escriturar tais
créditos extemporâneos a partir de janeiro de 2019, tendo como limite a prescrição quinquenal,
porém, ele não poderá refazer a escrituração de outubro de 2015 ou de qualquer outro período
para se apropriar do crédito não lançado anteriormente.
É de suma importância frisar-se que a falta de escrituração de um crédito, no
momento oportuno, acarreta o impedimento de sua consideração no eventual valor a ser
ressarcido, tendo em vista que o saldo ressarcível do tributo naquele período de apuração foi
resultado da escrituração do próprio contribuinte. Assim, é absolutamente insofismável a
impossibilidade de subsunção do fato ora analisado à hipótese de ressarcimento, porque, por um
lado, a Fazenda Pública não deu causa à escrituração acrônica do contribuinte e, por outro, por
expressa disposição legal, é vedado o lançamento retroativo no livro de apuração do tributo.
No caso concreto dos autos, da própria narrativa recursal, verifica-se que o sujeito
passivo refez sua escrituração retroativamente, quando percebeu a falta do lançamento de
supostos créditos no momento apropriado (fl. 363/365):

"Nada obstante o seu liquido direito 5 apropriação dos créditos, a autoridade
administrativa fiscalizadora e os nobres julgadores entenderam inexistir-lhe
direito ao ressarcimento/compensação, haja vista que os créditos não haviam
sido escriturados de acordo com os ditames regulamentares.
Ocorre que ainda que a Requerente tenha efetivamente, passado por problemas
com sua contabilidade fiscal, que não conseguiu num primeiro momento
retratar com fidedignidade a apuração do IPI..."
(grifo nosso)

Logo, resta inconteste que o aproveitamento dos créditos extemporâneos ocorreu
de forma retroativa através do refazimento do LRAIPI, procedimento vedado pela legislação de
regência. Dessa forma, não há como negar que inexiste o direito ao crédito pleiteado pela
contribuinte. Assim, se mostra correta a decisão tomada pela primeira instância.
Embora a questão analisada anteriormente seja suficiente para a negativa do pleito
recursal, o voto condutor do Acórdão recorrido também fundamentou sua decisão na falta de
comprovação da liquidez e certeza do suposto crédito.
De fato, o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à
parte fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os
meios necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base
da sua pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e em processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito, naqueles,
cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-001.164 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13886.000439/2003-17

No caso concreto ora analisado, a juntada de 3 versões diferentes do Livro
Registro de Apuração do IPI, por si só, já demonstra que a contribuinte não se desincumbiu do
ônus de comprovar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado.
Assim sendo, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário e não reconhecer o direito creditório.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital